Tribunal: TJES
Processo: 5000930-05.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000930-05.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MIGUEL LEMOS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000930-05.2024.8.08.0062

APELANTE: JOÃO MIGUEL LEMOS ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, em razão da subtração de uma botija de gás das dependências de uma Delegacia de Polícia, mediante escalada de um muro de aproximadamente três metros. O apelante pleiteia o afastamento da qualificadora de escalada, por ausência de laudo pericial, e, subsidiariamente, a readequação da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de escalada (inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal), quando presentes outras provas, como a testemunhal e a confissão; (ii) determinar se a pena-base, fixada acima do mínimo legal, se justifica pela valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da qualificadora de escalada, embora usualmente dependa de laudo pericial, pode, em situações excepcionais, ser comprovada por outros meios probatórios, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a infração não deixa vestígios.

No caso, a prova oral demonstra de forma robusta a escalada, consistindo na confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter pulado o muro da delegacia, e nos depoimentos coesos dos policiais civis que, com base em imagens de segurança, descreveram a transposição do muro com a torção de uma concertina de segurança.

A versão apresentada pelo réu em juízo, de que pulou a grade frontal da delegacia, ainda assim configura a qualificadora de escalada, que se caracteriza pela transposição de qualquer obstáculo que represente uma dificuldade incomum para o acesso ao local do crime.

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente justificada na culpabilidade acentuada, evidenciada pela audácia e desrespeito de praticar o furto contra a própria sede da Delegacia de Polícia.

Os maus antecedentes estão comprovados por certidão que atesta condenações criminais anteriores com trânsito em julgado.

As circunstâncias do crime, praticado durante o repouso noturno, legitimam o aumento da pena-base, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a menor vigilância no período noturno eleva a reprovabilidade da conduta, ainda que a majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal não se aplique ao furto qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial para comprovar a qualificadora da escalada (inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal) pode ser suprida por outros meios de prova, como a testemunhal e a confissão, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Configura a qualificadora da escalada a transposição de obstáculo, como muro ou grade, que exige esforço incomum, sendo irrelevante qual obstáculo específico o agente superou para adentrar o local do delito.

A prática de crime de furto contra a sede de uma unidade policial evidencia culpabilidade exacerbada e justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O cometimento do crime durante o repouso noturno, no furto qualificado, embora não incida a causa de aumento de pena, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 1º e § 4º, inciso II. Código de Processo Penal, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.172.321/SC; HC n. 930.147/RJ; HC n. 354.046/SP; HC n. 781.308/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000930-05.2024.8.08.0062

APELANTE: JOÃO MIGUEL LEMOS ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JOÃO MIGUEL LEMOS ANDRADE

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES (
ID
15131580), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (
ID

15131736), o recorrente
requer
, em síntese,
o
afastamento da qualificadora,
diante d
a ausência de laudo pericial
e fragilidade probatória n
a comprovação da escalada.
Subsidiariamente, pretende
a readequação da pena-base, fixando-a no mínimo legal.

Em contrarrazões (
ID
15131740), o Ministério Público defende a manutenção da sentença, argumentando que a qualificadora de escalada está devidamente demonstrada por meio de provas testemunhais, sendo o laudo pericial prescindível no caso concreto.

No mesmo sentido, o Parecer ministerial (
ID
15253496).

Emerge da
Denúncia que,
em 05 de maio de 2024, por volta das 23h14min, o acusado teria adentrado
n
as dependências da Delegacia Regional de Piúma e subtraído, para si, mediante escalada, uma botija de gás. Conforme apurado, o denunciado teria escalado o muro de aproximadamente três metros de altura que cerca a unidade policial, torcido a concertina de segurança e, assim, ingressado no pátio
onde ficava a botija subtraída
.

E
m seguida, fugiu com o objeto e o teria escondido. No dia seguinte, quando os policiais chegaram para trabalhar, identificaram o furto e visualizaram o réu nas imagens de videomonitoramento da unidade.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de furto qualificado pela escalada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar de não serem objeto da irresignação recursal, ressalto que a

materialidade
e a autoria delitivas
resta
m
devidamente configurada
s
, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 15131559) e pelo Boletim Unificado que o acompanha,
bem como pela prova testemunhal colhida em juízo e da própria confissão do apelante em juízo e na fase inquisitiva.

Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora de escalada, apesar de não
ter sido
realizado o Laudo Pericial, perfilho do entendimento jurisprudencial de que
"
e
mbora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas”
(REsp n. 2.172.321/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Além disso, ressalte-se que

“
n
ão há ilegalidade na conclusão acerca da qualificadora de escalada,
se
o furto mediante escalada não deixou vestígios, tornando prescindível o laudo pericial”
(HC n. 930.147/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Inclusive, o artigo 167, do Código de Processo Penal, permite a substituição da prova técnica por outros meios probatórios, quando a perícia direta é inviável ou os vestígios se tornam insubsistentes.

No presente caso, a prova oral é robusta e suficiente para manter a qualificadora.

Durante a fase de inquérito, ao ser interrogado (id. 15131559, p. 8), o apelante confessou expressamente a transposição do obstáculo, afirmando que "
na noite de ontem (05/05/2024),
pulou o muro da delegacia
e furtou a botija de gás
".

Destaque-se que e
ssa confissão extrajudicial harmoniza-se perfeitamente com os depoimentos dos policiais civis MARA BAPTISTA DE SOUZA e JOEL FONTES BARROCO DE CARVALHO, que, tanto no inquérito quanto sob o crivo do contraditório, narraram de forma uníssona que, ao
analisarem as imagens das câmeras de segurança, visualizaram o réu pulando o muro, que inclusive tem a concertina por cima do muro, mas
J
oão utilizou um pedaço de arame para torcer a concertina e acessar o pátio sem se ferir.

A credibilidade de seus relatos é reforçada por circunstâncias periféricas, como o fato de que já conheciam o réu de outras práticas delitivas e o prenderam na posse do mesmo boné com que aparecia nas imagens.

Saliente-se que o Policial Civil Joel Fontes Barroco de Carvalho, em juízo, confirmou ter visualizado nas câmeras de segurança o réu pulando o muro lateral e entortando a grade “concertina” para que não se cortasse. Inclusive, ressalta que realizaram um reparo e realinhamento da grade, logo após os fatos.

Neste ponto, observo que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do HC 930.147/RJ, admite a prescindibilidade do laudo quando a prática delitiva, por sua natureza, não deixa vestígios, o que se aplica à hipótese dos autos,
em que

o
método empregado pelo réu – seja pulando um muro de alvenaria, seja transpondo uma grade,
como por ele alegado em juízo
– pode, por sua natureza, não deixar vestígios materiais evidentes e perenes.

Assim, a ausência da perícia, no caso vertente, não decorre de falha, mas da própria natureza do ato praticado,
o qual
pôde ser cabalmente comprovado por outros meios.

Portanto,
a convergência entre a confissão inicial do réu e a prova testemunhal coesa afasta qualquer dúvida sobre a ocorrência da escalada.

De qualquer modo, observo que o réu, em sua confissão judicial, apresentou versão diversa, aduzindo que pulou a grade da frente da unidade policial e, após subtrair a botija, lançou-a pelo muro lateral, o que pode ter gerado o “entortamento” da concertina, e, em seguida saiu, novamente, passando por cima da grade da frente da Delegacia.

Nesses termos, ainda que acolhida a versão judicial do acusado, restaria configurada a qualificadora, considerando que
"a
escalada
é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto"
(HC n. 354.046/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016).

Ora, não é necessário que o obstáculo seja extremo, mas que exista uma certa dificuldade, o que restou configurado na hipótese, considerando que a grade da frente possui altura superior à do réu e precisou ser transposta, ou seja, “pulada”, como ele mesmo confessou.

Desta forma, entendo que os depoimentos colhidos em juízo são provas suficientes da qualificadora d
e escalada
,
razão pela qual,
preservo
a condenação imposta.

Prossigo com a análise do questionamento defensivo quanto à dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, fundamentando o aumento na
culpabilidade
acentuada, nos
maus antecedentes
e nas
circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada como mais gravosa, pois a prática do furto contra a própria sede da Delegacia de Polícia revela audácia e um desrespeito acentuado pela autoridade estatal, extrapolando o dolo normal ao tipo penal.

Os
maus antecedentes
estão devidamente comprovados nos antecedentes juntados no ID 15131579, que demonstra condenação anterior, transitada em julgado, pela prática de crimes de furto (0001625-20.2019.8.08.0062, 0000072-98.2020.8.08.0062 e 0000112-46.2021.8.08.0062).

Por fim, as
circunstâncias do crime
, praticado durante o repouso noturno e no final de semana, ou seja, fora do expediente usual da unidade policial, justificam a negativação do vetor. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 781.308/SC), ainda que a majorante do § 1º do art. 155 do CP não se aplique ao furto qualificado, tal fato pode e deve ser sopesado como circunstância judicial negativa, pois a menor vigilância durante a noite evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Assim sendo, a presença de três vetores judiciais negativos justifica plenamente a fixação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal, de modo proporcional.

Na 2ª fase, reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses, o que corresponde à fração de 1/6 (um sexto) amplamente adotada pela jurisprudência pátria.

Ausentes agravantes, causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva fora corretamente fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim sendo, não há fundamento para acolher a pretensão defensiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)